Tribunal: STF
Processo: RHC 58849
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL.
COMO INSTRUMENTO DE DENUNCIA, O INQUERITO POLICIAL NÃO ESTA SUJEITO
A FORMAS INDECLINAVEIS, ORDENADAS EM SEQUENCIA NECESSARIA.
NÃO TEM O INDICIADO, PORTANTO, DIREITO A OPOR-SE A REALIZAÇÃO DE UM
DOS ATOS INVESTIGATORIOS QUE O INTEGRAM O RECONHECIMENTO, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE, POR INTERFERENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SERÃO
NECESSARIAMENTE REALIZADOS TODOS OS DEMAIS ATOS DESSE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PODE, POIS, O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUISITAR A INSTAURAÇÃO DE
INQUERITO POLICIAL, ESTABELECENDO QUE SE PROCEDA A UMA DILIGENCIA
PRELIMINAR, DE CUJO RESULTADO, A SEU CRITÉRIO COMO TITULAR QUE E DA
AÇÃO PENAL PÚBLICA, DEPENDERA A REALIZAÇÃO, OU NÃO, DOS DEMAIS ATOS
QUE A LEI DETERMINA EM RAZÃO DA EFICIENCIA DA ATIVIDADE
INVESTIGATORIA, E NÃO COMO PROCEDIMENTO OBRIGATORIO CUJA OBSERVANCIA
POSSA SER EXIGIDA PELA DEFESA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.